Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO DOS VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INEXISTÊNCIA DE MÁ GESTÃO OU DE ATO ILÍCITO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP VINCULADA À PARTE AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS PELO EMPREGADOR. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se evidencia vício de cerceamento de defesa na decisão que promove o julgamento antecipado da lide, nos casos em que a produção de prova mostra-se prescindível ao deslinde da causa, em razão da matéria encontrar-se suficientemente esclarecida pelos documentos coligidos aos autos e pelos fatos que se tornaram incontroversos. Inteligência do art. 355, inciso I, do CPC.
2. Inaplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC à relação jurídica que vincula o Banco do Brasil e os titulares de conta do PASEP, pois as partes contendoras não se enquadram na definição legal de consumidor e fornecimento de produtos e serviços (artigos 2o e 3o do CDC), tendo em vista que os depósitos não foram contratados pelo demandante e nem se trata de serviço disponibilizado, mas decorrem de imposição legal, sendo o requerido tão somente o pagador do benefício.
3. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
4. Os extratos apresentados pela própria requerente retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual vinculada ao PASEP.
5. Considerando que a planilha apresentada pela parte autora não observou os critérios de atualização monetária fixada pelas normas de regência, não há como acolher a pretensão por ele vindicada, notadamente por não se constatar qualquer vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.